Tribunal: STF
Processo: HC 243065
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente, sem a devida instrução da inicial, contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 852.399.



    Argumenta que “elevou-se as penas do requerente baseado em circunstâncias genéricas e abstratas”. 



    Ainda, aponta que “o requerente é hipossuficiente na acepção financeira, portanto, caso Vossa Excelência entenda necessário, seja nomeado ‘Defensor Público’ nos termos da justiça gratuita Lei nº 1060/50 para que o ilustríssimo defensor possa oferecer a devida instrução ora arguída, bem como acostar documentações pertinentes ao caso”.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Em razão da maneira como foi formalizado o pedido – relato confuso e sem documentos essenciais à compreensão da controvérsia – não existem elementos suficientes para ensejar a concessão da ordem.



    A rigor, a peça inicial é inepta, não preenchendo os requisitos legais do Habeas Corpus previstos no art. 654, § 1º, alíneas a e b, do Código de Processo Penal.



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao writ, por ser manifestamente incabível nos termos do 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Oficie-se à Defensoria Pública da União, com cópia integral dos autos, para as providências que entender cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente